Tribunal: TJDFT
Processo: 0704553-75.2022.8.07.0012
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REPRESENTANTE LEGAL: BANCO BRADESCO SA APELADO: JOSE ANTONIO DA SILVA PEREIRA DESPACHO Intime-se o apelante para se manifestar sobre a petição de ID 42435293, no prazo de 05 dias. Brasília, 11 de janeiro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator